Tribunal: TJBA
Processo: 8014354-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014354-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA GLORIA MENDONCA PIRES

Advogado(s)
:
VINICIUS MEIRA DANTAS, TAMIRES CRISTO DE JESUS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER (DIREITO PERSONALÍSSIMO). PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUANTO AOS EFEITOS PATRIMONIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para fornecimento de medicamento oncológico, confirmando a tutela de urgência e condenando o ente público em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. No curso da demanda, sobreveio o falecimento da autora. O Estado pugna pela extinção total do feito sem resolução de mérito. Os sucessores pleiteiam a habilitação para prosseguimento quanto às verbas sucumbenciais e multas.

II. Questão em discussão

2.
Habilitação dos herdeiros no polo ativo da demanda.

3.
Extinção da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) em razão do óbito da parte autora.

4.
Manutenção do interesse processual quanto aos efeitos patrimoniais (eventual multa por descumprimento e honorários).

5.
Critério de fixação dos honorários advocatícios (Tema 1313 do STJ) e seu
quantum
.

III. Razões de decidir

6. O direito ao fornecimento de medicamentos possui natureza personalíssima e intransmissível. Com o óbito da autora, ocorre a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer (entregar o fármaco), impondo-se a extinção sem resolução de mérito neste ponto.

7. A natureza personalíssima do direito à saúde não atinge os efeitos patrimoniais decorrentes da sentença proferida antes do óbito e do descumprimento de decisões judiciais pretéritas. Os herdeiros possuem legitimidade para suceder a autora no processo visando a execução de eventuais multas (astreintes) e a defesa da verba honorária sucumbencial, que constitui direito autônomo do advogado.

8. Aplicação do Tema 1313 do STJ: nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), afastando-se a fixação sobre o valor da causa ou proveito econômico quando inestimável ou irrisório.

9. No caso concreto, a fixação de honorários em R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, remunerando dignamente o trabalho do causídico que atuou em demanda complexa, com múltiplas manifestações e incidentes, desde 2022.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido. Habilitação dos herdeiros deferida. Extinção da obrigação de fazer. Fixação de honorários por equidade em R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:
"1. O falecimento da parte autora em ação de saúde gera a extinção do processo sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer (personalíssima), mas não impede o prosseguimento do feito pelos herdeiros habilitados em relação aos direitos patrimoniais (multas e honorários). 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (Tema 1313 STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 110; art. 313, §§ 1º e 2º; art. 485, IX. Jurisprudência: STJ, Tema 1313.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ESTADO DA BAHIA
,
em face da sentença proferida no Juízo
da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
MARIA DA GLORIA MENDONÇA PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
HABILITAR OS HERDEIROS
da autora
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO a esta recurso de apelação, para DECLARAR
a extinção do processo sem resolução de mérito
apenas em relação à obrigação de fazer
(fornecimento do medicamento/tratamento), e
REFORMAR
a sentença para estabelecer a
apreciação equitativa
como critério de fixação dos honorários sucumbenciais, fixando-os em
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)